Tribunal: TJDFT
Processo: 0005082-57.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0005082-57.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: SILVIO EMILIO MAITO, CIBELE MORAES MAITO, PAULO MORAES MAITO, JOSE APARECIDO MAITO, MARIA APARECIDA MORAES MAITO D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 8438244), interposta pelo Réu, Banco Bradesco S/A, em face da sentença (ID 8438225), por meio da qual o Réu foi condenado a pagar as diferenças apuradas pela não aplicação de índices de correção no percentual correto, referente ao mês de janeiro/91 (21,87%), relacionado às contas poupanças da Autora. Foi comunicado o óbito da Autora/Apelada nos autos e foi determinada a apresentação da certidão de óbito, bem como a regularização da sucessão processual pelos herdeiros. A certidão de óbito consta do ID 30617633, na qual há informação de que a Apelada Leolina Moraes Maito possuía 6 filhos. Foram juntados aos autos documentos (procuração, comprovantes de endereço e documentos pessoais) de 5 filhos constantes da certidão de óbito, faltando, no entanto, os documentos referentes à filha de nome Ana Moraes Maito. INTIMEM-SE, portanto, os herdeiros para juntar aos autos os documentos referentes à Ana Moraes Maito, com o fito de complementar a regularização processual da sucessão da Apelada falecida. A fim de imprimir celeridade ao julgamento do recurso, ficam, desde já, INTIMADOS os sucessores para informarem se foi realizado algum acordo com a instituição financeira relacionado ao objeto deste feito, ou que requeiram o que entenderem de direito diante da juntada dos extratos bancários pelo Apelante (ID 14718723), que tinham sido solicitados pela Contadoria Judicial, conforme Decisão ID 10234785. Prazo de 5 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de janeiro de 2022 09:47:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador